Tribunal: TJDFT
Processo: 0008823-40.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008823-40.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a credora MARIA DE FATIMA DOS SANTOS para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe o nome do advogado em nome do qual o alvará de levantamento deverá ser expedido. Publique-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac